Tribunal: STJ
Processo: 0229668-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1013912 - MS (2025/0229668-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE VASQUES
ADVOGADOS
: MERHEJ NAJM NETO - SP175970
ALEXIS SANDRO ALFREDO MORELLI - SP492392
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. HC IMPETRADO CONTRA ARESP TRANSITADO EM
JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ
julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação
sofrida pelo acusado, deve ser reconhecida a incompetência deste
Tribunal para o processamento deste habeas corpus.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Og Fernandes e Sebastião
Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50430212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 14:21:40
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: f2216483-8556-47b6-8498-fe546f01991a

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília (DF),
.
11 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50430212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 14:21:40
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: f2216483-8556-47b6-8498-fe546f01991a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1013912 - MS (2025/0229668-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE VASQUES
ADVOGADOS
: MERHEJ NAJM NETO - SP175970
ALEXIS SANDRO ALFREDO MORELLI - SP492392
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. HC IMPETRADO CONTRA ARESP TRANSITADO EM
JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ
julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação
sofrida pelo acusado, deve ser reconhecida a incompetência deste
Tribunal para o processamento deste habeas corpus.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra
CARLOS HENRIQUE VASQUES
decisão de minha relatoria, em que indeferi liminarmente o habeas corpus e, por
conseguinte, mantive inalterada a condenação a ele imposta pela prática do crime
previsto no art. 33,
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006.
caput
Documento eletrônico VDA50090813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:33
Código de Controle do Documento: 56c469cf-97cb-4c6c-b487-6f0812b9ed54

A defesa alega que "o agravo regimental em recurso especial (AREsp n.
2.858.472), que faz alusão a presente decisão não foi conhecido por uma questão
burocrática, qual seja, ausência de procuração" (fl. 644). No mais, basicamente
reitera os argumentos lançados na inicial do habeas corpus.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que sejam acolhidas
as teses lançadas na impetração.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
No caso, a defesa se insurge contra acórdão proferido no julgamento da
apelação criminal pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. No
entanto, em consulta processual realizada na página eletrônica do TJMS e nos
assentamentos eletrônicos desta Corte, verifico que, contra o acórdão da apelação,
a defesa também interpôs recurso especial, não admitido na origem. Na sequência,
interpôs agravo em recurso especial
, que não foi conhecido
(AREsp n. 2.858.472)
por este Superior Tribunal. O
em 1o/4/2025.
decisum transitou em julgado
Este habeas corpus foi impetrado em
.
23/6/2025
Constata-se, pois, a impossibilidade de conhecimento deste
,
mandamus
impetrado após o trânsito em julgado da condenação.
Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
próprios julgados
revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente (ora agravante), forçoso
reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento deste habeas
corpus.
Ilustrativamente:
Documento eletrônico VDA50090813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:33
Código de Controle do Documento: 56c469cf-97cb-4c6c-b487-6f0812b9ed54

[...] 2. Revela-se inadequada a impetração habeas corpus nesta
Corte para impugnar suas próprias decisões, conforme ressai da
competência constitucional atribuída ao Superior Tribunal de
Justiça no art. 105 da Carta da República.
3. Agravo regimental improvido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC 349.195/SP
Reynaldo Soares da
, 5a T., DJe de
, grifei)
Fonseca
27/10/2016
Importante destacar que esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a
,
impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal
posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a
apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício,
torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (
, Rel.
AgRg no HC n. 805.183/SP
Ministro Teodoro Silva Santos, 6a T., julgado em
, DJe de
).
12/3/2024
15/3/2024
Acerca do tema, menciono, ainda: "A fungibilidade entre revisão

criminal e habeas corpus viola o juízo natural, pois permitiria que as partes
. É uma situação diversa da que se
pudessem escolher o Juízo que lhes conviesse
encontra na fungibilidade entre o recurso ordinário em habeas corpus e o habeas
corpus substitutivo" (
, Rel. Ministro Sebastião Reis
AgRg no HC n. 905.233/SP
Júnior, 6a T., julgado em
, DJe de
).
17/6/2024
20/6/2024
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50090813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:33
Código de Controle do Documento: 56c469cf-97cb-4c6c-b487-6f0812b9ed54

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.013.912 / MS
Número Registro: 2025/0229668-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08007198320238120049 08007812620238120049 8007198320238120049 8007812620238120049
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MERHEJ NAJM NETO
ADVOGADOS : MERHEJ NAJM NETO - SP175970
ALEXIS SANDRO ALFREDO MORELLI - SP492392
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: CARLOS HENRIQUE VASQUES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS HENRIQUE VASQUES
ADVOGADOS : MERHEJ NAJM NETO - SP175970
ALEXIS SANDRO ALFREDO MORELLI - SP492392
Documento eletrônico VDA50397908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:28:53
Código de Controle do Documento: bd629c82-40f8-4a02-865b-0f1f9d41676b

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:28:53
Código de Controle do Documento: bd629c82-40f8-4a02-865b-0f1f9d41676b